Tribunal: TJBA
Processo: 8001373-64.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001373-64.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DORALICE FRANCISCA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ARISTOTELES FERREIRA DE SOUZA, JOAO SEVERIANO DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO PELA AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Doralice Francisca Santos Silva contra sentença da 1ª Vara Cível e de Registros Públicos da Comarca de Juazeiro/BA que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais formulado em face do Banco do Brasil S/A.

2. A Apelante, servidora pública aposentada e titular de conta vinculada ao PASEP desde 1982, alega que, ao tentar realizar o saque integral dos valores após a aposentadoria, deparou-se com saldo irrisório de R$ 1.358,54, atribuindo ao banco a responsabilidade por saques indevidos e pela incorreta aplicação de juros e correção monetária ao longo dos anos.

II. Questão em discussão

3. Há três questões preliminares em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para demandas que versam sobre desfalques em conta PASEP; (ii) saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a causa; e (iii) saber se a pretensão indenizatória está prescrita. A questão de mérito em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial contábil, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

4. Conforme o Tema Repetitivo 1.150/STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para demandas em que se discute falha na prestação de serviço relativa a conta vinculada ao PASEP, atraindo a competência da Justiça Estadual.

5. Nos termos da tese firmada no Tema 1.150/STJ, a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), cujo termo inicial é a data em que o titular comprovadamente toma ciência da lesão (data do último saque). Considerando que o último saque ocorreu em 02/08/2017 e a ação foi ajuizada em 28/03/2020, não transcorreu o prazo decenal.

6. A controvérsia acerca da existência de saques indevidos e da correta aplicação de juros e correção monetária em conta vinculada ao PASEP demanda conhecimento técnico especializado, sendo a prova pericial contábil imprescindível para o deslinde da causa.

7. O julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova técnica necessária, viola o direito à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, LV, da CF; arts. 369 e 370 do CPC), configurando cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Sentença cassada de ofício, determinando-se o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória com a realização de prova pericial contábil. Recurso de apelação prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n°

8001373-64.2020.8.05.0146,

oriundos da 1ª Vara Cível e de Registros Públicos da Comarca de Juazeiro/BA, em que figura como Apelante
,
DORALICE FRANCISCA SANTOS SILVA

e como

Apelado
,
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E A PREJUDICIAL DE MÉRITO, CASSAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA RECORRIDA, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de
202
_
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA